Tribunal: TJMT
Processo: 1074956-24.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074956-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GT 001 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.359.665/0001-14 (APELANTE), WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.082.831-78 (ADVOGADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (APELADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO AOS ASPECTOS FORMAIS. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por GT 001 – Investimentos e Participações Ltda contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória de Sentença Arbitral. A sentença arbitral, proferida no Procedimento nº 1279/2023 perante a Câmara ACORDIA, declarou a nulidade de cláusula contratual referente ao sistema de amortização e condenou a apelante à devolução de valores pagos a maior pelo apelado, no montante de R$ 75.849,19, em dobro, com correção monetária e juros. A apelante sustenta que a sentença arbitral estaria eivada de nulidade por ter sido fundamentada em laudo pericial equivocado, alegando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do livre convencimento motivado.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença arbitral apresenta vícios formais que justifiquem sua anulação, nos termos do art. 32, VIII, da Lei nº 9.307/1996, ou se a pretensão da apelante configura indevida tentativa de revisão do mérito da decisão arbitral, vedada pelo ordenamento jurídico.

III.

Razões de decidir

3. O controle judicial sobre sentenças arbitrais restringe-se aos aspectos formais, sendo vedado ao Poder Judiciário examinar o mérito do que foi decidido pelo árbitro, conforme estabelece o art. 18 da Lei nº 9.307/1996 e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A análise dos documentos que instruem os autos demonstra que o procedimento arbitral observou rigorosamente o devido processo legal, com escolha consensual do perito pelas partes, apresentação de quesitos, oportunidade para esclarecimentos e realização de audiência específica com o expert.

5. O contraditório foi exercido em sua plenitude, assegurando à apelante o direito de participação e de influência na decisão, não se confundindo com o direito de ter suas teses acolhidas pelo julgador.

6. A sentença arbitral apresenta fundamentação suficiente, tendo o árbitro enfrentado os pontos suscitados pelas partes e exercido seu livre convencimento motivado ao acolher as conclusões da prova técnica produzida no procedimento.

7. O laudo técnico particular apresentado pela apelante foi produzido unilateralmente, após o encerramento da instrução arbitral, sem o crivo do contraditório, não podendo ser utilizado para demonstrar erro de julgamento do árbitro.

8. A discordância quanto à metodologia adotada pelo perito e quanto às conclusões da sentença arbitral configura
error in judicando
, e não
error in procedendo
, sendo vedada a revisão judicial do mérito da decisão arbitral.

9. A pretensão da apelante, embora formalmente amparada no art. 32, VIII, da Lei de Arbitragem, revela inconformismo com o resultado do julgamento arbitral e com a valoração da prova técnica realizada pelo árbitro.

10. A possibilidade de revisão judicial ampla das decisões arbitrais comprometeria a segurança jurídica e esvaziaria o instituto da arbitragem, fundado na autonomia da vontade das partes.

IV.

Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação não provido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. O controle judicial sobre sentenças arbitrais restringe-se aos aspectos formais previstos no art. 32 da Lei nº 9.307/1996, sendo vedada a revisão do mérito da decisão arbitral. 2. A escolha consensual do perito pelas partes, a apresentação de quesitos, a oportunidade para esclarecimentos e a realização de audiência específica demonstram a observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento arbitral. 3. A discordância quanto à metodologia adotada pelo perito e quanto às conclusões da sentença arbitral configura
error in judicando
, insuscetível de controle judicial. 4. Laudo técnico particular produzido unilateralmente, após o encerramento da instrução arbitral, não pode ser utilizado para anular sentença arbitral baseada em perícia oficial realizada sob o crivo do contraditório."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.307/1996, arts. 18, 21, §2º, 26, 32, VIII, e 33; CPC, arts. 85, §11, 1.003, §5º, e 1.012, §§ 3º e 4º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1326436 SP 2018/0174430-9 · T4 - QUARTA TURMA Relator · Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 18/11/2019; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1012572-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 02.07.2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1001005-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
GT 001 – INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Anulatória de Sentença Arbitral ajuizada pela ora apelante contra
THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS
.

A presente demanda originou-se do Procedimento Arbitral nº 1279/2023, conduzido perante a Câmara ACORDIA, no qual foi proferida sentença arbitral que declarou a nulidade da cláusula "b" do item III do Quadro Resumo do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda nº 08, condenando a apelante ao pagamento de R$ 75.849,19 (setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos) ao apelado, com devolução em dobro, corrigido monetariamente e acrescido de juros desde cada desembolso a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC (ID 182374474).

Na petição inicial da ação anulatória (ID 177549722), a apelante sustentou que a sentença arbitral estaria eivada de nulidade por ter sido fundamentada em laudo pericial manifestamente equivocado, que teria adotado critérios inadequados de apuração de valores, não detalhado metodologias utilizadas e aplicado entendimento técnico incorreto sobre capitalização de juros. Alegou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da igualdade das partes e do livre convencimento motivado, com fundamento no art. 32, VIII, da Lei nº 9.307/1996.

A apelante apresentou laudo técnico particular (ID 177549728), elaborado pelo economista Antonio Lucena Benavenuto, buscando demonstrar que o contrato não previa capitalização composta de juros e que a correção monetária aplicada foi inferior ao pactuado, beneficiando o apelado.

O Juízo da 5ª Vara Cível indeferiu a tutela de urgência pleiteada (ID 178333133), decisão mantida por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1001005-86.2025.8.11.0000 (ID 191270822).

Em contestação (ID 182299458), o apelado arguiu preliminar de inadequação da via eleita e ausência de interesse processual, sustentando que a apelante buscava indevidamente rediscutir o mérito da decisão arbitral. No mérito, defendeu a regularidade do procedimento arbitral, afirmando que houve plena observância do contraditório e da ampla defesa, com escolha consensual do perito, apresentação de quesitos por ambas as partes e oportunidade para esclarecimentos. Requereu a condenação da apelante por litigância de má-fé.

A apelante apresentou impugnação à contestação (ID 186556702), rechaçando as preliminares e reiterando os fundamentos da inicial.

A sentença de primeiro grau (ID 214046626) rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita e julgou improcedente o pedido, mantendo hígida a sentença arbitral. O magistrado consignou que a pretensão da apelante, embora formalmente amparada no art. 32, VIII, da Lei de Arbitragem, revelava inconformismo com o resultado do julgamento arbitral e com a valoração da prova técnica realizada pelo árbitro. Destacou que o procedimento arbitral observou rigorosamente o devido processo legal, com escolha consensual do perito, apresentação de quesitos, esclarecimentos e audiência específica. Condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante opôs Embargos de Declaração (ID 215510434), alegando omissões e contradições na sentença, os quais foram rejeitados (ID 217132628).

Nas razões de apelação (ID 221880473), a apelante reitera que não busca revisão do mérito da decisão arbitral, mas o reconhecimento de vícios formais no procedimento. Sustenta que o laudo pericial apresentou inconsistências técnicas graves, impossibilitando o exercício efetivo do contraditório. Alega que o árbitro não fundamentou adequadamente a adoção do laudo pericial contestado e que houve cerceamento de defesa pela negativa de esclarecimentos essenciais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da sentença para declarar a nulidade da sentença arbitral ou, subsidiariamente, a nulidade dos atos viciados do procedimento arbitral, com retorno para renovação da prova técnica.

Em contrarrazões (ID 222250531), o apelado defende o descabimento do pedido de efeito suspensivo, destacando que a questão já foi decidida por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento. Sustenta a impossibilidade de revisão do mérito da sentença arbitral pelo Poder Judiciário e a observância estrita do devido processo legal na arbitragem. Afirma que o procedimento arbitral foi conduzido de forma exemplar, com plena observância do contraditório e da ampla defesa. Requer o indeferimento do efeito suspensivo, o não provimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
GT 001 – INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Anulatória de Sentença Arbitral ajuizada pela ora apelante contra
THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS
.

PRELIMINAR -
Do Pedido de Efeito Suspensivo

A apelante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC, para suspender a eficácia da sentença recorrida e, por consequência, os efeitos da sentença arbitral.

Contudo, a questão relativa à suspensão dos efeitos da sentença arbitral já foi submetida ao crivo deste Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1001005-86.2025.8.11.0000 (ID 191270822), no qual foi indeferida a antecipação da tutela recursal por ausência de demonstração de dano iminente que exigisse o deferimento da medida.

Naquela oportunidade, este Tribunal consignou que a mera existência de cumprimento de sentença não configura, por si só, risco de dano grave ou de difícil reparação exigido pela lei processual para a atribuição de efeito suspensivo excepcional. Ademais, foi firmado o entendimento de que a revisão do mérito da sentença arbitral pelo Poder Judiciário é incabível e que a alegação de erro em perícia arbitral não justifica a suspensão da eficácia do título.

A reiteração do pedido de efeito suspensivo nesta via recursal esbarra na preclusão e na própria lógica do sistema processual, visto que a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano já foi atestada por este Tribunal. Não há fato novo que justifique a alteração do entendimento já consolidado.

Assim,
indefiro o pedido de efeito suspensivo
.

Do Controle Judicial da Sentença Arbitral

A Lei nº 9.307/1996 estabelece, em seu art. 18, que o árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário. A ação anulatória, prevista no art. 32 da referida lei, constitui via estreita, destinada exclusivamente ao controle de validade formal do ato decisório.

O controle judicial sobre a validade das sentenças arbitrais está relacionado a aspectos estritamente formais, não sendo permitido ao Judiciário examinar o mérito do que foi decidido pelo árbitro.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DAS AUTORAS. 1.
Na ação de invalidação/anulação de sentença arbitral, o controle judicial, exercido somente após a sua prolação, está circunscrito a aspectos de ordem formal
. Precedentes. 2. O indeferimento de realização de prova pericial pelo juízo arbitral não configura ofensa ao princípio do contraditório, mas consagração do princípio do livre convencimento motivado, sendo incabível, portanto, a pretensão de ver declarada a nulidade da sentença arbitral com base em tal argumento, sob pena de configurar invasão do Poder Judiciário no mérito da decisão arbitral. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1326436 SP 2018/0174430-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 18/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019)

A apelante sustenta que a sentença arbitral seria nula porque baseada em laudo pericial equivocado. Contudo, tal argumento revela o intento de revisar o mérito da decisão. Aferir se a Tabela Price gera ou não anatocismo, se os critérios de correção monetária foram os mais adequados ou se os cálculos periciais estão matematicamente corretos são questões de mérito, cuja competência para julgamento foi atribuída, por vontade das partes, exclusivamente ao Juízo Arbitral.

Da Observância do Contraditório e da Ampla Defesa

A análise detida dos documentos que instruem os autos demonstra que o procedimento arbitral observou rigorosamente o devido processo legal, com estrita observância do art. 21, §2º, da Lei de Arbitragem.

Conforme se verifica do contexto probatório (ID 189448039), o perito Cássio Eliakim Fugimoto foi escolhido de comum acordo entre as partes, tendo sido a primeira opção de ambas em lista tríplice apresentada pela Câmara ACORDIA. Não se tratou de imposição do árbitro, mas de ato de vontade da própria apelante.

A partir daí, o contraditório foi exercido em sua plenitude: a apelante apresentou quesitos (ID 182374487), teve acesso ao laudo pericial (ID 182374485), apresentou pedido de esclarecimentos e impugnações (ID 182374484), participou de audiência específica com o perito para sanar dúvidas (ID 182374481), recebeu laudo complementar (ID 182374480) e apresentou suas razões finais (ID 182374479).

O fato de o perito não ter acolhido as teses da apelante, ou de o árbitro ter decidido com base nas conclusões do expert em detrimento do parecer do assistente técnico da parte, não constitui cerceamento de defesa. O contraditório assegura o direito de participação e de influência na decisão, mas não o direito de ter suas teses acolhidas
.

Da Fundamentação da Sentença Arbitral

O art. 26 da Lei nº 9.307/1996 exige que a sentença arbitral contenha fundamentação suficiente. No caso concreto, a sentença arbitral (ID 182374474) enfrentou os pontos suscitados pelas partes, fundamentando sua decisão na constatação técnica de capitalização de juros e na inadequação da correção monetária aplicada pela apelante.

A decisão de esclarecimentos (ID 182374474) também enfrentou os pedidos formulados pelas partes, rejeitando os esclarecimentos da apelante de forma fundamentada. O árbitro, no exercício de seu livre convencimento motivado, optou por acolher a prova técnica produzida pelo perito oficial do procedimento.

A alegação de que a sentença arbitral não fundamentou adequadamente suas conclusões não se sustenta diante da análise dos documentos constantes nos autos.
A discordância da apelante quanto aos fundamentos adotados não se confunde com ausência de fundamentação
.

Do Laudo Técnico Particular

A apelante apresentou laudo técnico particular (ID 177549728), elaborado pelo economista Antonio Lucena Benavenuto, buscando demonstrar inconsistências no laudo pericial produzido no procedimento arbitral.

Contudo, tal documento foi produzido unilateralmente, após o encerramento da instrução arbitral, sem o crivo do contraditório da arbitragem. Aceitar que um laudo particular, contratado pela parte sucumbente, tenha o condão de anular uma sentença arbitral baseada em perícia oficial seria subverter a ordem jurídica e transformar o Poder Judiciário em revisor técnico de arbitragens, o que a lei expressamente veda.

O laudo particular não pode ser utilizado para demonstrar erro de julgamento do árbitro, mas apenas para evidenciar eventual vício formal no procedimento de produção da prova. No caso concreto, não há qualquer vício formal a ser reconhecido, uma vez que
a perícia foi realizada por profissional escolhido consensualmente pelas partes, com plena observância do contraditório
.

Da Distinção entre Error in Procedendo e Error in Judicando

A apelante busca caracterizar sua insurgência como
error in procedendo
(erro de procedimento), quando, em verdade, trata-se de
error in judicando
(erro de julgamento). A discordância quanto à metodologia adotada pelo perito e quanto às conclusões da sentença arbitral não configura vício formal apto a justificar a anulação.

O
error in procedendo
, que autoriza a anulação da sentença arbitral, ocorre quando há violação às garantias fundamentais do processo, como ausência de citação, impedimento do árbitro, decisão fora dos limites da convenção de arbitragem, entre outras hipóteses taxativamente previstas no art. 32 da Lei nº 9.307/1996.

No caso concreto,
não se verifica qualquer das hipóteses de nulidade previstas no referido dispositivo legal
. A apelante teve plena oportunidade de participar do procedimento arbitral, apresentar suas razões e impugnar a prova técnica.
O fato de suas teses não terem sido acolhidas não configura vício formal
.

Da Aplicação dos Princípios Constitucionais

A apelante invoca a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da igualdade das partes. Contudo, tais princípios foram rigorosamente observados no procedimento arbitral.

O contraditório não se satisfaz com a simples concessão de oportunidade para falar nos autos, mas exige possibilidade real de influência na decisão. No caso concreto, a apelante teve ampla oportunidade de influenciar o julgamento, apresentando quesitos, impugnando o laudo pericial e participando de audiência com o perito.

A igualdade das partes também foi observada, uma vez que ambas tiveram as mesmas oportunidades processuais. O fato de
o árbitro ter acolhido as conclusões do perito em detrimento das teses da apelante não configura violação à isonomia, mas exercício regular do livre convencimento motivado
.

Da Autonomia da Vontade e da Segurança Jurídica

A arbitragem é meio alternativo de solução de conflitos fundado na autonomia da vontade das partes. Ao celebrarem a convenção de arbitragem, as partes optaram por submeter suas controvérsias ao julgamento de árbitro, renunciando à jurisdição estatal.

A possibilidade de revisão judicial ampla das decisões arbitrais comprometeria a segurança jurídica e esvaziaria o instituto da arbitragem. Por essa razão, o legislador estabeleceu hipóteses taxativas de nulidade, restringindo o controle judicial a aspectos formais.

No caso concreto, a apelante busca, sob o pretexto de vícios formais, a revisão do mérito da decisão arbitral, o que não pode ser admitido.
A sentença arbitral transitou em julgado (ID 182374473) e constitui título executivo judicial, devendo ser cumprida pelas partes
.

Da Jurisprudência Aplicável

A jurisprudência é firme no sentido de que o controle judicial da sentença arbitral é restrito aos aspectos formais, sendo vedada a revisão do mérito.

Nesse sentido:

"

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA ARBITRAL – VÍCIOS FORMAIS ALEGADOS – AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DA MATÉRIA E DA FORMA DE JULGAMENTO –– AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DOS VÍCIOS FORMAIS - COMPROMISSO ARBITRAL EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 10 E 11 DA LEI DE ARBITRAGEM - ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DA OUTRA PARTE – ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA – MATÉRIAS DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL DE MÉRITO SOBRE SENTENÇAS ARBITRAIS – INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO – NULIDADE QUE TAMBÉM PODE SER REQUERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O controle judicial sobre a validade das sentenças arbitrais está relacionado a aspectos estritamente formais, não sendo permitido ao Judiciário examinar o mérito do que foi decidido pelo árbitro. Inteligência dos arts. 32 e 33 da Lei de Arbitragem e entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no REsp n. 2.066.262/SP
.

A suspensão dos efeitos da sentença arbitral, por constituir título executivo judicial, com presunção de idoneidade, deve ser submetida ao contraditório prévio, não sendo cabível sua concessão inaudita altera parte na fase de cognição sumária e, ademais, não se verifica o perigo de dano, uma vez que a nulidade da sentença arbitral também pode ser requerida em impugnação ao cumprimento da sentença. Inteligência do art. 515, VII, do Código de Processo Civil e art. 33, § 3º, da Lei de Arbitragem. (N.U 1012572-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Portanto, este Tribunal já decidiu que
a alegação de erro em perícia arbitral não justifica a anulação da sentença
.

Da Improcedência do Pedido Subsidiário

Subsidiariamente, a apelante requer a nulidade dos atos viciados do procedimento arbitral, com retorno para renovação da prova técnica. Contudo, tal pedido também não merece acolhida.

Conforme já demonstrado, não há qualquer vício formal no procedimento de produção da prova pericial. O perito foi escolhido consensualmente pelas partes, que tiveram ampla oportunidade de apresentar quesitos, impugnar o laudo e solicitar esclarecimentos.

A renovação da prova técnica implicaria indevida revisão do mérito da decisão arbitral, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
. A apelante teve todas as oportunidades processuais para demonstrar suas teses no procedimento arbitral e não pode, agora, buscar nova chance de convencer o julgador.

Da Manutenção da Sentença Recorrida

A sentença recorrida merece ser mantida em sua integralidade. O magistrado de origem aplicou corretamente o direito ao consignar que a pretensão da apelante, embora formalmente amparada no art. 32, VIII, da Lei de Arbitragem, revelava inconformismo com o resultado do julgamento arbitral.

A fundamentação da sentença é sólida e bem estruturada, demonstrando que o procedimento arbitral observou rigorosamente o devido processo legal.
A rejeição da pretensão anulatória é medida que se impõe para preservar a segurança jurídica e a efetividade da jurisdição arbitral
.

Da Majoração dos Honorários Advocatícios

O apelado requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Com razão o apelado, que faz jus aos honorários advocatícios majorados em razão do trabalho adicional desenvolvido na defesa do apelado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedente a Ação Anulatória de Sentença Arbitral, confirmando a validade e eficácia da sentença proferida no Procedimento Arbitral nº 1279/2023.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo
MAJORO
A VERBA HONORÁRIA
devida pela parte autora apelante para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional desenvolvido pelo advogado da parte vencedora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026